Tribunal: TJES
Processo: 5005171-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005171-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: LUCITONIO NASCIMENTO 92536425720 e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO TRANSAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE ADVOGADO. PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA OCASIÃO DO DESPACHO INICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 827 do CPC. CONCESSÃO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DO EXECUTADO. PECULIARIDADES DO CASO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria possui firme o entendimento de que a transação em ação de execução extrajudicial prescinde de advogado para que seja considerada válida e eficaz e, portanto, homologada.

2. Da exegese do artigo 842 do Código Civil é possível constatar que quando a transação envolve direito contestado em juízo, não há exigência de advogado. Veja-se: “Art.842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.”

3. Os honorários fixados nos termos do artigo 827, CPC são fixados quando do despacho inicial da ação de execução e são denominados provisórios, uma vez que podem ser readequados no curso do processo, de acordo com o julgamento, se acolhimento total ou parcial, dos embargos aviados eventualmente pela parte executada.

4. Vale destacar que o artigo 98, inciso VI CPC, ao estabelecer que a gratuidade da justiça compreende os “honorários do advogado” não faz qualquer ressalva no sentido de que apenas alcança a verba honorária prevista no artigo 85 do CPC e diante, conforme defendeu o Agravante.

5. Na hipótese, tão logo se manifestou nos autos, o executado postulou e teve concedido em seu favor os benefícios da assistência judiciária gratuita, impondo-se reconhecer que faz jus à suspensão da aludida verba nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

6. Acolher a tese do Agravante, no sentido de que a assistência judiciária é concedida com efeitos ex nunc e não poderia apenas por isso beneficiar o agravado implicaria em reconhecer que os honorários fixados nos termos do artigo 827 do CPC nunca teriam a exigibilidade suspensa nos termos do que autoriza o §3º do artigo 98 do CPC, haja vista que são fixados quando do despacho inicial, isto é, antes de o executado integrar a execução.

7. Atenta às particularidades do caso, concluo que não merece reparos a decisão da i. Magistrada de origem na parte em que defere a suspensão da exigibilidade da verba honorária em relação ao executado, face a concessão da Assistência Judiciária em seu benefício.

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANDES
contra a r. decisão que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000401- 92.2019.8.08.0047 em trâmite perante a 2ª Vara Cível de São Mateus, em que contende com
LUCITONIO NASCIMENTO 92536425720, GIBSON SILVA JUNIOR, REGINA FERREIRA VIANA e LUCITÔNIO NASCIMENTO
reconheceu a impossibilidade de prosseguimento da execução de honorários advocatícios de sucumbência em face do executado Lucitônio Nascimento, eis que assistido pela Assistência Judiciária Gratuita e declarou a impossibilidade de homologação do acordo formulado nos autos, ante a ausência de assinatura do patrono dos executados.

Em suas razões (evento 2762320), postula a agravante a atribuição de efeito ativo ao recurso, para que seja determinado ao juízo de origem que prossiga com a execução dos honorários advocatícios em face de todos os executados, reconhecendo que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita surta efeito apenas a partir do deferimento e tão somente para a parte beneficiária (ex nunc), bem como que o Juízo de origem homologue o acordo pactuado entre agravante e agravados independentemente da assinatura de advogado dos agravados.

Para tanto, afirma que os honorários advocatícios em questão são relativos ao artigo 827 do CPC e foram fixados em 12/02/2019, quando do despacho inicial, não se tratando dos honorários previstos no art. 85 do CPC, os quais são decorrentes da sentença. De outro lado, afirma que o benefício da assistência judiciária gratuita foi fixado em favor do executado Lucitônio Nascimento em 04.03.2020, posteriormente a fixação da verba honorária, assim, conclui afirmando que como os efeitos do deferimento da Justiça Gratuita são ex nunc e portanto não retroagem para fins de atingir fatos pretéritos, tal como ocorreu no caso dos autos.

Defende ainda a desnecessidade de assistência de advogado para a celebração de transação, conforme entendimento jurisprudencial que apresenta.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão (id 2773715) indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Não foram localizados os agravados GIBSON SILVA JUNIOR e REGINA FERREIRA VIANA.

O Agravado LUCITONIO NASCIMENTO muito embora intimado, absteve-se de apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitoria, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANDES
contra a r. decisão que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000401- 92.2019.8.08.0047 em trâmite perante a 2ª Vara Cível de São Mateus, em que contende com
LUCITONIO NASCIMENTO 92536425720, GIBSON SILVA JUNIOR, REGINA FERREIRA VIANA e LUCITÔNIO NASCIMENTO
reconheceu a impossibilidade de prosseguimento da execução de honorários advocatícios de sucumbência em face do executado Lucitônio Nascimento, eis que assistido pela Assistência Judiciária Gratuita e declarou a impossibilidade de homologação do acordo formulado nos autos, ante a ausência de assinatura do patrono dos executados.

Em suas razões (evento 2762320), postula a agravante a atribuição de efeito ativo ao recurso, para que seja determinado ao juízo de origem que prossiga com a execução dos honorários advocatícios em face de todos os executados, reconhecendo que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita surta efeito apenas a partir do deferimento e tão somente para a parte beneficiária (ex nunc), bem como que o Juízo de origem homologue o acordo pactuado entre agravante e agravados independentemente da assinatura de advogado dos agravados.

Para tanto, afirma que os honorários advocatícios em questão são relativos ao artigo 827 do CPC e foram fixados em 12/02/2019, quando do despacho inicial, não se tratando dos honorários previstos no art. 85 do CPC, os quais são decorrentes da sentença. De outro lado, afirma que o benefício da assistência judiciária gratuita foi fixado em favor do executado Lucitônio Nascimento em 04.03.2020, posteriormente a fixação da verba honorária, assim, conclui afirmando que como os efeitos do deferimento da Justiça Gratuita são ex nunc e portanto não retroagem para fins de atingir fatos pretéritos, tal como ocorreu no caso dos autos.

Defende ainda a desnecessidade de assistência de advogado para a celebração de transação, conforme entendimento jurisprudencial que apresenta.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão (id 2773715) indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Não foram localizados os agravados GIBSON SILVA JUNIOR e REGINA FERREIRA VIANA.

O Agravado LUCITONIO NASCIMENTO muito embora intimado, absteve-se de apresentar contrarrazões.

De início, convém ressaltar que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque na origem não restou efetivada a citação dos Agravados REGINA e GIBSON.

Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser parcialmente provido.

Conforme apresentado, o ora Agravante ajuizou na origem execução de título extrajudicial em desfavor dos Agravados objetivando a cobrança de quantia relativa ao contrato de cédula de crédito bancário pelo qual estes se comprometeram a pagar a quantia de R$14.545,20 (quatorze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), devidamente corrigida e acrescida de demais encargos nos termos constantes do referido contrato.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o juízo
a quo
, após analisar os documentos colacionados, assim se manifestou:

“Analisando o feito, verifico que assiste razão à parte requerida, tendo em vista que a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, na forma do Art. 98, §3º, apenas se aplica às partes a qual fora concedido o benefício da Assistência Judiciária gratuita, neste caso, apenas o executado Lucitonio Nascimento
.

Em sendo assim, tendo em vista a ausência de concessão do benefício aos demais executados, entendo que a cobrança de honorários advocatícios pode prosseguir em razão dos demais executados.

Por outro lado, no que tange ao prosseguimento da execução de honorários contra todos os executados, incluindo o Sr. Lucitonio Nascimento, beneficiário da AJG, verifico que pretende o embargante rediscutir a questão, que já fora amplamente enfrentada na r. Decisão. Quanto a este ponto, o que o embargante chama de obscuridade, na verdade não passa de mero inconformismo com a decisão proferida nos autos, que deve ser atacada através de recurso próprio.

Na r. Decisão, mencionou o Juízo, de modo expresso os fundamentos da impossibilidade de execução de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor de parte assistida pelos benefícios das Justiça Gratuita, pretendendo o embargante, neste caso, a rediscussão da matéria.

Com efeito, os embargos declaratórios servem para esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, o que não é o caso dos autos, razão pela qual nego provimento aos presentes embargos.

Frente ao exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, apenas para reconhecer a possibilidade de prosseguimento da execução de honorários advocatícios de sucumbência em face dos demais executados, não assistidos pela AJG. (...) Tendo em vista a impossibilidade de homologação do acordo formulado nos autos, ante a ausência de assinatura do patrono dos executados, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, devendo informar nos autos, ainda, se o acordo extrajudicial fora integralmente cumprido.”

De início, destaco que razão possui o agravante em relação ao pleito de homologação do acordo extrajudicial formalizado sem a assistência de advogado por parte dos executados, haja vista que a jurisprudência pátria possui firme entendimento no sentido de que a transação em ação de execução extrajudicial prescinde de advogado para que seja considerada válida e eficaz e, portanto, homologada.

Da exegese do artigo 842 do Código Civil é possível constatar que quando a transação envolve direito contestado em juízo, não há exigência de advogado. Veja-se:
“Art.842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.”

Acerca do tema, vejamos os arestos de tribunais pátrios e também do C. STJ que apresento a colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. Alegação de nulidade. Inocorrência. Acordo subscrito pelos executados, sem a participação de advogado. Ciência inequívoca da existência da execução. Transação que prescinde da presença de advogado. Citação suprida diante do acordo celebrado. Penhora de faturamento. Impugnação. Constrição prevista nos artigos 835, inc. X, e 866, ambos do CPC. Executados que não efetuaram o pagamento do débito. Não localização de bens que pudessem garantir a execução. Desnecessidade de esgotamento de tentativas nesse sentido. Ausência de demonstração de que o percentual fixado inviabilizará as atividades da agravante. Rejeição correta. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2058384-53.2022.8.26.0000; Ac. 15649106; Praia Grande; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 09/05/2022; DJESP 16/05/2022; Pág. 2010)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. PARTE RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO. ACORDO. CLÁUSULA. VERIFICAÇÃO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO DE UMA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A transação é espécie de negócio jurídico bilateral, que objetiva cessar as relações jurídicas controvertidas, mediante concessões mútuas, cujos requisitos de validade encontram-se disciplinados no art. 104, CC, quais sejam: Agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, forma prescrita ou não defesa em Lei. 2. A hipótese dos autos comporta a homologação do acordo com o consequente sobrestamento do feito, pois, para tais fins é imprescindível a regular citação da parte ré/apelada, o que ocorreu na espécie, já que no termo de acordo acostado aos autos existe cláusula descrevendo que a ré se dá por citada no feito, configurando hipótese de comparecimento espontâneo. 3. A transação prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz e, portanto, a sua ausência, por si só, não é suficiente para invalidar a transação. Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, é possível a homologação do acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe da presença de advogado. Precedentes. 4. A irregularidade na representação processual da parte requerida não configura óbice à homologação da transação. Isso porque a representação processual por advogado é necessária apenas para atuação da defesa da parte em juízo nos atos em que a Lei exija capacidade postulatória, o que não encontra previsão na parte final do art. 842 do CC quanto à transação de dívida. 5. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso. (...) 7. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07062.43-12.2021.8.07.0001; Ac. 139.6882; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 02/02/2022; Publ. PJe 14/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que
"a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado"
(RESP 222.936/SP, Relator Ministro Ruy Rosado DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.730.181; Proc. 2020/0176962-4; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 17/06/2021)

Assim, considerando que a Magistrada de origem apenas afastou a possibilidade de homologação do acordo em razão da ausência de advogado assistindo os executados/ agravados, forçoso concluir que merece prosperar a pretensão de reforma do recurso para determinar a sua homologação.

Entretanto, melhor razão não possui a parte Agravante em relação a tese de que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da ação de origem são relativos ao artigo 827 do CPC, de modo que a concessão posterior do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do executado Lucitônio Nascimento não os alcançam.

Conforme é cediço, os honorários fixados nos termos do artigo 827, CPC são fixados quando do despacho inicial da ação de execução e são denominados provisórios, uma vez que podem ser readequados no curso do processo, de acordo com o julgamento, se acolhimento total ou parcial, dos embargos aviados eventualmente pela parte executada. Vejamos:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

Nesse contexto, saliento que constitui entendimento sedimentado pelo C. STJ, o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento da verba honorária, de modo que
o pagamento desta apenas será suspenso nos termos do que estabelece o artigo 98, §§2º e 3º do CPC.

Vale destacar que o artigo 98, inciso VI CPC, ao estabelecer que a gratuidade da justiça compreende os
“honorários do advogado”
não faz qualquer ressalva no sentido de que apenas alcança a verba honorária prevista no artigo 85 do CPC e diante, conforme defendeu o Agravante.

Na hipótese dos autos, observo que o executado Lucitônio, tão logo se manifestou nos autos, requereu e teve concedido em seu favor os benefícios da assistência judiciária gratuita, razão pela qual é forçoso concluir que faz jus à suspensão da aludida verba nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Ora, acolher a tese do Agravante, no sentido de que a assistência judiciária é concedida com efeitos ex nunc e apenas por isso não poderia beneficiar o agravado implicaria em reconhecer que os honorários fixados nos termos do artigo 827 do CPC nunca teriam a exigibilidade suspensa nos termos do que autoriza o §3º do artigo 98 do CPC, haja vista que são fixados quando do despacho inicial, isto é, antes de o executado integrar a execução.

Acerca do tema apresento precedentes do E. TJ de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria [...] Fixação sucumbencial de competência exclusiva do juízo
Inteligência do art. 827 do CPC
Agravante, ademais, que é beneficiária da gratuidade da justiça
Suspensão da exigibilidade da verba honorária
- Decisão reformada, para excluir os honorários dos cálculos apresentados - RECURSOPROVIDO. (TJ/SP, Agravo de Instrumento nº 2038418-75.2020.8.26.0000, Relator: Des. Fábio Podestá, 27ª Câmara de Direito Privado, julgado em16/6/2020)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução, por considerar que devem os executados providenciar o pagamento dos honorários fixados, nos termos do art. 827, do CPC, pois a gratuidade a eles concedida não possui efeito ex tunc.
Verba que é devida, mas que deve ter sua exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, do CPC). Recurso parcialmente provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2108375-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Nesse aspecto, apresento, a título de ilustração, os judiciosos argumentos apresentados pela E. Relatora do agravo de instrumento nº
2108375-66.2020.8.26.0000
, Desembargadora Ana Lucia Romanhole Martuci em seu voto:

“
(...) Em que pese o entendimento, não há, neste momento, como cobrar dos executados, ora agravantes, as custas, despesas e honorários advocatícios.

Conquanto não se desconheça que a concessão da Justiça Gratuita tenha efeitos ex nunc, de modo que as custas, despesas processuais e sucumbência devidas antes do deferimento da benesse não têm sua exigibilidade suspensa, no caso há particularidades que devem ser consideradas.

De um lado, importa notar que os honorários demandados são aqueles fixados antes de formada a relação jurídica processual, por força do que dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, vale atentar ao fato de que o pedido de concessão do benefício da assistência judiciário foi formulado pelos executados, ora agravantes, logo na primeira manifestação que apresentaram, sendo então deferida.

O requerimento de concessão da gratuidade logo após a citação gera a presunção de que os executados ostentavam essa situação (de hipossuficiência financeira) desde o início do processo, inclusive quando fixados os honorários iniciais (na decisão que deferiu o processamento da execução).

No mais, impossível impor aos executados que, antes da citação, tivessem demonstrado a condição de fragilidade financeira.

Nesse contexto, em razão das peculiaridades atinentes ao processo de execução extrajudicial, as custas e despesas processuais atinentes ao feito de origem, assim como honorários advocatícios fixados no despacho inaugural devem ser considerados inexigíveis enquanto perdurar a condição de beneficiários da justiça gratuita ostentada, conforme dispõe o §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, in verbis:(...)”

Assim, atenta às particularidades do caso, concluo que não merece reparos a decisão da i. Magistrada de origem na parte em que defere a suspensão da exigibilidade da verba honorária em relação ao executado Lucitônio Nascimento, face a concessão da Assistência Judiciária em seu benefício.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para reformar a decisão de origem, determinando que a ausência de assinatura de advogado dos executados/ agravados não seja óbice à homologação do acordo apresentado, mantendo a suspensão da exigibilidade da verba honorária fixada em desfavor do agravado Lucitônio, eis que concedida em seu favor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.